Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-41.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003409-41.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SHIRLEY CRISTIANE DA SILVA - CPF: 902.940.761-15 (EMBARGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 71.530.943/0001-74 (EMBARGANTE), CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - CPF: 295.133.368-40 (ADVOGADO), PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARAES FILHO - CPF: 056.428.976-08 (ADVOGADO), JUAN MARTINS MORILHAS - CPF: 398.278.188-48 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (EMBARGANTE), ANNA GABRIELLE GARCIA VELOSO - CPF: 124.264.607-84 (ADVOGADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), ISABELA DE CAMPOS MOURAO - CPF: 147.447.887-50 (ADVOGADO), NICOLY CLARA DE LIMA CABRAL RODRIGUES AZEVEDO - CPF: 124.055.777-98 (ADVOGADO), ALGAR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 02.707.116/0001-90 (EMBARGANTE), ALIPIO MARIA JUNIOR - CPF: 310.779.578-07 (ADVOGADO), ALGAR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 02.707.116/0001-90 (EMBARGADO), ALIPIO MARIA JUNIOR - CPF: 310.779.578-07 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - CPF: 295.133.368-40 (ADVOGADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 71.530.943/0001-74 (EMBARGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (EMBARGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), SHIRLEY CRISTIANE DA SILVA - CPF: 902.940.761-15 (EMBARGANTE), ALGAR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 02.707.116/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK BEZERRA PIMENTA MOTA - CPF: 137.357.507-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO – OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE OU SUBESTIPULANTE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – CONTRATO VIGENTE E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Tanto a seguradora, quanto a estipulante ou subestipulante que atuam como intermediárias na contratação de seguro, são partes legítimas e solidárias para responderem pelo pagamento do prêmio de indenização securitária.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO – OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE OU SUBESTIPULANTE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – CONTRATO VIGENTE E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”
(Id. 227316685).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que a apólice emitida em razão do contrato coletivo de seguro firmado com o estipulante Mezzo, tinha como vigência o período de 01/05/2016 a 31/05/2019, sendo que a empregadora da segurada falecida aderiu à referida apólice, passando a ter direito às garantias contratuais fixadas na Apólice no 93.202102, como a cobertura por morte. Esclarece que não tinha contato com os subestipulantes, já que toda a contratação foi intermediada exclusivamente pela MEZZO.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso para modificar parte da sentença e condenar unicamente a estipulante ao pagamento do prêmio à segurada.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a estipulante possui responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização em caso de eventual descumprimento das obrigações que lhe são imputadas na condição de mandatária. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência). 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1333196 SP 2018/0180450-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 27/11/2018, p. 07/12/2018).

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA A instituição financeira que atua como intermediária na contratação de seguro de vida, cujo contrato leva seu nome e do qual é a principal beneficiária, possui legitimidade para compor o polo passivo de demanda que versa sobre a destinação da indenização securitária. [...].”
(TJSC - APL: 03006791020198240068 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300679-10.2019.8.24.0068, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 23/11/2021).

No caso em concreto, resta incontroverso nos autos a existência do contrato de seguro/apólice, consoante documentos de Id. 52093393/52093400 e 52426187. Incontroverso, ainda, que a requerente é genitora da segurada falecida, a qual era solteira e não deixou filhos (Id. 30659230), sendo que, em consulta ao processo sob n. 1013079-40.2019.8.11.0015, foi proferida sentença autorizando a requerente a proceder ao levantamento de valores pertencentes à falecida, portanto, a requerente detém a condição de beneficiária do seguro (art. 792, CC).

Igualmente, comprovada a ocorrência do evento morte em 28/03/2019 (Id. 30659230), o qual possui cobertura contratual, no importe de R$47.502,00, quanto à segurada (Id. 52426187).

No que se refere à vigência do contrato, ainda que a estipulante tenha deixado de adimplir com a obrigação de repasse dos prêmios à seguradora requerida, o que teria ensejado a rescisão do contrato antes do falecimento da segurada, não se avista comprovação da comunicação formal à segurada, ônus que incumbia às requeridas.

Nessa perspectiva, estabelece a Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

Portanto, sendo a comunicação prévia requisito essencial para a resolução do contrato de seguro e não comprovada a adoção desta medida, o contrato estava em plena vigência na ocasião do sinistro, sendo devida a indenização.

Demais disso, a empresa estipulante possui responsabilidade solidária pela indenização securitária, tendo em vista que a negativa de cobertura decorreu do inadimplemento desta quanto ao repasse dos prêmios recolhidos pelos segurados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE REPASSE DA CORRETORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - REJEIÇÃO. - A seguradora é parte legítima e solidária para responder por ato ilícito da estipulante/corretora - Tendo em vista a ausência de repasse do valor do prêmio descontado do segurado pela corretora à seguradora, nos termos do disposto no artigo 34 do CDC, deve a seguradora responder de forma solidária com a corretora a obrigação de efetuar o pagamento do prêmio e da indenização por danos morais - A ausência de comunicação do cancelamento do contrato ao segurado gera o dever da seguradora (de forma solidária com a estipulante) de indenizá-lo - O que não pode ocorrer, no caso, é a penalização do segurado que pagou pontualmente os valores do prêmio, cumprindo, pois, com a obrigação que lhe competia”
(TJMG - AC: 10024131015364002 MG, Relator: Mariangela Meyer, j. 06/10/2015, p. 23/10/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RISCO CARACTERIZADO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OFERTA DE SEGURO. COBERTURA DE DIÁRIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SEGURADORA. ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBAS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I - A estipulante de seguro possui legitimidade para integrar o polo passivo de ação ordinária visando ao recebimento de indenização securitária por invalidez é decorrente de internação hospitalar e por danos morais, uma vez que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação e prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro. II - É aplicável a teoria da aparência na hipótese vertente, pois a contratante, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. III - Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oferta de seguro por companhia seguradora vinculada a instituição financeira implica responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor. IV - Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido”
(TJMG - AC: 10105140159242002 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, j. 08/04/0018, p. 20/04/2018).

Igualmente, dispõe a jurisprudência acerca da responsabilidade da subestipulante:

“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - CONTRATO RESCINDIDO NO BOJO DE AÇÃO ORDINÁRIA PRETÉRITA - PARCELAS DO PRÊMIO DEBITADAS APÓS O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INADMISSIBILIDADE - SOLIDARIEDADE DOS RÉUS PARA RESPONDER PELOS PREJUÍZOS OCASIONADOS AO SEGURADO - DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES. O estipulante ou subestipulante não se exime da responsabilidade pelos danos ocasionados ao segurado em decorrência do contrato de seguro diante da solidariedade agasalhada pelo Código Consumerista como medida básica de proteção ao consumidor.”
(TJSP - AC: 10092688820158260114 SP 1009268-88.2015.8.26.0114, Relator: Renato Sartorelli, 26a Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2017, p. 13/12/2017).

Logo, cabe às requeridas a obrigação solidária de efetuar o pagamento da indenização no valor da apólice contratada, no importe de R$47.502,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e dois reais), conforme estipula o Certificado acostado em Id. 52426187 (autos de origem).

Em resumo, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024